Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741387-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADILENE MARIA ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, apresentado por ADILENE MARIA ARRUDA (autos n.o 0706066-55.2025.8.07.0018), indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não se aplica ao caso o Tema 1169 do STJ, tampouco há inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução que justifique a suspensão ou extinção do feito (ID no 245565001 da origem). O cumprimento de sentença se refere ao título executivo a partir da Ação Coletiva de no 0032335-90.2016.8.07.0018, referente à condenação do DF ao implemento do reajuste contido no Lei Distrital de no 5.106/2013 na remuneração dos substituídos do SAE/DF, além das diferenças de valores entre o montante do vencimento previsto na lei e o que foi efetivamente adimplido aos substituídos, a partir de 1o de setembro de 2015 até a data da implementação do reajuste previsto na Lei Distrital em comento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que há prejudicialidade externa decorrente da tramitação da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Salienta que a obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF. Aduz que o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em ações coletivas. Alega, ainda, haver excesso de execução com a incorreta aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, incluindo juros anteriores, o que configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1169 do STJ e da Ação Rescisória mencionada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, a suspensão do cumprimento de sentença e a correção dos critérios de cálculo adotados pela parte exequente. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo ativo. Vejamos. 1. Prejudicialidade externa De acordo com o art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, a prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de mérito de um processo depende do resultado de outra demanda ou da declaração sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica que é objeto de um processo ainda pendente. A suspensão do andamento do processo, nesse contexto, tem como objetivo garantir a segurança jurídica, evitando decisões contraditórias que poderiam gerar insegurança e conflitos de interpretação. No caso, em que pese o recorrente alegar prejudicialidade externa, por ter ajuizado ação rescisória contra a ação coletiva de n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, em consulta aos autos da referida ação, verifica-se que o pedido liminar para a concessão da suspensão da eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido. A pretendida suspensão do processo não pode ser acolhida da maneira como postulada pelo ente distrital agravante. Não tem cabimento a invocação do art. 313, V, “a”, do CPC, porque, no âmbito cível, a questão está definitivamente resolvida. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Desse modo, ausente tutela provisória deferida nos autos da ação rescisória, não há óbice para o devido prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Inexigibilidade do Título Pleiteia o agravante, ainda, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao cumprimento individual de sentença coletiva. Afirma tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível ao Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Todavia, tal alegação não merece prosperar. De início, ressalto o teor do artigo 502 do CPC, segundo o qual: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. A partir do exposto, tem-se que a coisa julgada material resulta na indiscutibilidade e na imutabilidade da decisão de mérito. Como a decisão já transitou em julgado, não é cabível ao DF, neste momento processual, por se tratar do cumprimento de sentença do título executivo, questionar o mérito da decisão transitada em julgado.Isso porque o cumprimento de sentença não é meio idôneo para tanto, sob pena de subverter a ordem de todo um sistema. De mais a mais, o Tema de no 864 do STF trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice mais elevado que o da correção da remuneração daqueles que possuem mandatos eletivos, não se incide de maneira automática à hipótese em exame. Aliás, a tese firmada no citado tema não resulta na invalidação necessária e automática de todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, sobretudo quanto ao que já tenha alcançado a imutabilidade. Na hipótese de o ente público entender que a decisão transitada em julgado ofende o posicionamento do Supremo, o mecanismo idôneo para tanto não é a mera afirmação de inexigibilidade no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença.E como ainda não houve nenhuma decisão a favor do DF no âmbito da ação rescisória por ele ajuizada não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do título em comento. Ademais, nada há que ser modificado, ao menos nesse momento processual, uma vez que pelo menos a maior parte dos argumentos tecidos pelo DF, quanto a inexigibilidade do título, já foram analisados pelo acórdão executado. Logo, por não estarmos diante da via adequada para analisar aspectos do título executivo transitado em julgado, não é caso de se reconhecer a inexigibilidade do título. 3. Suspensão do processo (Tema n. 1.169 do STJ) Na hipótese, o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169, a ensejar a suspensão do feito. Isso porque a sentença coletiva executada não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do “quantum debeatur”, de sorte que inexiste razão para o aludido sobrestamento. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito em virtude do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ, em cumprimento de sentença no qual se questiona a negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto pela Lei n.o 5.106/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de manutenção da suspensão do processo, em virtude de eventual aplicação da tese firmada em sede do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 4. É possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. 5. A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao caso vertente, porquanto a liquidação, na hipótese, se dará de forma simples, por meros cálculos aritméticos, reforçando a distinção entre a matéria submetida a julgamento e a afetada. Ou seja, não há discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “1. O Tema n.o 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica, a princípio, a cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, na qual o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não necessitando de prévio procedimento de liquidação de título coletivo”. ____________ Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ; TJDFT, Acórdão 1809689, 07346359120238070000, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 31/1/2024, p. 19/2/2024. (Acórdão 2021551, 0701141-70.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Logo, não há razão para o sobrestamento da execução. 4. Excesso de execução. Aplicação da taxa SELIC O Distrito Federal afirma haver excesso na execução. Argumenta ser devida a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. Quanto à taxa Selic, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizessem também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria a exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. O que não representa violação ao princípio do planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador